Tribunal: TJSP
Processo: 1005797-57.2020.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Cheque pós-datado. Procedência dos embargos e extinção da ação de execução. Prazo prescricional da ação cambial de natureza executiva. Cômputo a partir da data da emissão do título inserida no campo específico da cártula. Ocorrência da prescrição. Inteligência dos artigos 33, 47, I, e 59 da Lei no 7.357/85. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.